Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DO IML. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o apelante pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em concurso material, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa. A defesa requer a absolvição do réu quanto ao crime de perseguição por ausência de dolo e quanto ao crime de lesão corporal por suposta insuficiência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de perseguição, especialmente quanto ao dolo do agente; e, (ii) analisar se as provas produzidas demonstram, com segurança, a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade dos crimes está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, questionário de riscos, relatórios da autoridade policial e demais provas constantes nos autos, não há falar em absolvição.

4. Como a autoria dos delitos está devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e por documentos juntados aos autos, evidenciando que o réu perseguiu a ofendida reiteradamente, invadindo sua residência sem autorização, enviando-lhe mensagens intimidatórias e fotografias de teor vexatório, além de monitorá-la em entrevistas de emprego e no ambiente de trabalho, é descabia a alegação de insuficiência de prova.

5. O crime de perseguição exige reiteração de condutas que causem perturbação à vítima, o que se verifica no caso concreto, uma vez que a alegação de que a ofendida consentia nos contatos com o réu não se sustenta diante dos relatos claros de assédio e de invasão reiterada de sua privacidade.

6. Crime de lesão corporal. Se o laudo pericial confirma a existência de equimoses compatíveis com as agressões descritas pela vítima, a demora no registro da ocorrência não invalida a prova da materialidade, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em casos de violência doméstica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Se a pena foi corretamente dosada, considerando as circunstâncias do caso, não há necessidade de ajustes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de perseguição exige a reiteração de condutas que perturbem a vítima ou invadam sua privacidade, independentemente de eventual interação da ofendida com o agente.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A demora na realização do exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime de lesão corporal quando houver coerência entre o relato da vítima e as lesões constatadas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147-A, § 1o, II, e 129, § 13; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.352.082, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26/03/2019.